Tribunal: STF
Processo: ARE 1379593
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. URV. REQUERENTE VINCULADO AO SINTSEP. LEGITIMIDADE ATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA BASE. RECURSO PROVIDO. I. No caso a execução é decorrente do acórdão nº 69579/2007 proferido dos autos da Ação Coletiva nº 6542/2005, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão - SINTSEP/MA contra o Estado Do Maranhão, que reconheceu o direito dos substituídos à atualização salarial sobre os seus vencimentos, a partir da conversão de Cruzeiro para URV, valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. II. A Exequente, ora Apelante, embora contribuísse para o Sindicato dos Funcionários Públicos Vigilantes do Estado do Maranhão –SFPVEMA, a certidão de ID 11405232 declara que, em 2008, o referido sindicato não possuía registro sindical no Ministério do Trabalho, portanto, não detinha personalidade jurídica sindical para representar a categoria, apenas atuava como associação civil, mediante prévia autorização de seus associados. III. As fichas financeiras (Id nº. 11405206) do servidor, comprovam sua filiação ao SINTSEP, situação que, por consequência, corrobora sua legitimidade para propor o cumprimento de sentença. IV. Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (grifei)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "É certo que, o entendimento desta Colenda Câmara é no sentido de, existindo comprovação de que o exequente integra outro sindicato, cuja pertinência temática está mais próxima as atividades desenvolvidas por aquele, tem-se entendido pela ilegitimidade do exequente quando deseja executar título executivo no qual é parte Sindicato diverso, mais abrangente.



    Não obstante, no caso em apreço, a Exequente, ora Apelante, embora contribuísse para o Sindicato dos Funcionários Públicos Vigilantes do Estado do Maranhão –SFPVEMA, a certidão de ID 11405232 declara que, em 2008, o referido sindicato não possuía registro sindical no Ministério do Trabalho, portanto, não detinha personalidade jurídica sindical para representar acategoria, apenas atuava como associação civil, mediante prévia autorização de seus associados.



    Ademais, as fichas financeiras (Id nº. 11405206) do servidor, comprovam sua filiação ao SINTSEP, situação que, por consequência, corrobora sua legitimidade para propor o cumprimento de sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente